Tribunal: TJDFT
Processo: 0001579-62.1983.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0001579-62.1983.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA DE LIMA APELADO: NÃO HÁ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Promovidas as anotações e retificações (ID 76083148), determino a intimação pessoal dos sucessores dos herdeiros aparentes (Lourdes Terezinha Porto, Marisa Catelli Porto, Marília Catelli Porto, Espólio de Juarez Catelli Porto e Sérgio Catelli Porto), a fim de contrarrazoarem o recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator